Tribunal: TJSP
Processo: 1092475-90.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo Interno. Embargos de declaração. Decisão monocrática que determinou o julgamento virtual do incidente. Inconformismo. Recurso que se volta para manter o julgamento do recurso na forma presencial. Agravo interno que não tem atribuição de efeito suspensivo, muito menos suspende ou interrompe prazo. Embargos de declaração que já se encontram julgados na forma virtual. Pretensão recursal que

Ementa:
Agravo Interno. Embargos de declaração. Decisão monocrática que determinou o julgamento virtual do incidente. Inconformismo. Recurso que se volta para manter o julgamento do recurso na forma presencial. Agravo interno que não tem atribuição de efeito suspensivo, muito menos suspende ou interrompe prazo. Embargos de declaração que já se encontram julgados na forma virtual. Pretensão recursal que não admite sustentação oral. Agravo regimental prejudicado.